Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708803-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JAQUELINE SANTOS DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: THAYNNARA DA ROCHA RIBEIRO EMBARGADO: JAQUELINE SANTOS DA ROCHA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: THAYNNARA DA ROCHA RIBEIRO D E S P A C H O Como estímulo à solução consensual dos conflitos, diga a parte autora JAQUELINE SANTOS DA ROCHA se concorda com as adequações sugeridas pela empresa no petitório de ID 70232873. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator